Tribunal: STF
Processo: HC 224107
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Agenor Vicente Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Ademais, em relação ao suposto excesso de prazo para julgamento do Agravo regimental no Recurso Especial impetrado perante Superior Tribunal de Justiça, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    No caso em apreço, observo que ouve parcial provimento ao REsp 2.015.962 em 28/11/2022, com interposição de Agravo Regimental por parte da defesa em 06/12/2022, estando os autos conclusos ao Ministro Relator desde então. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente no prazo para apreciação do Agravo Regimental apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do REsp 2.015.962 no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator